Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
penal. Receptação. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais foi justificada com base em circunstâncias extraídas do caso concreto.
2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção.
3. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Se apenas um dos delitos comina pena pecuniária, revela-se inadequada a exasperação da sanção em decorrência do concurso formal de crimes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.